Tribunal: TJMT
Processo: 1007364-65.2021.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-21
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007364-65.2021.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ENAC EMPRESA NACIONAL DE MERCADOS LTDA - EPP - CNPJ: 30.699.755/0001-97 (RECORRIDO), LEONARDO MARTINS FERNANDES - CPF: 013.416.171-81 (ADVOGADO), ARTUR RICARDO SIQUEIRA DE SOUSA - CPF: 024.743.231-80 (ADVOGADO), CARLOS MARCIO RISSI MACEDO - CPF: 828.138.841-20 (ADVOGADO), Ilmo. Sr. Presidente do Instituto de Terras de Mato Grosso - INTERMAT (JUIZO RECORRENTE), INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.831.971/0001-71 (JUIZO RECORRENTE), INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.831.971/0001-71 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FERNANDO RIBEIRO ALVES - CPF: 017.879.141-51 (ADVOGADO), INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.831.971/0001-71 (RECORRIDO), JUÍZO DA 2ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DA CERTIDÃO PARA FINS DE USUCAPIÃO – DEMORA NA APRECIAÇÃO – COMPROVAÇÃO – LEI ESTADUAL N. 7.692/2002 – APLICABILIDADE – RESOLUÇÃO N. 01/2018, DO INTERMAT – DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO – SENTENÇA RATIFICADA.

A demora, injustificada, da decisão no requerimento de expedição da certidão para fins de usucapião fere o direito líquido e certo da parte impetrante e viola o princípio da duração razoável do processo.

Demonstrado que decorreram mais de 100 (cem) dias sem que o pedido de expedição de certidão para fins de usucapião tenha sido apreciado, deve-se conceder a segurança pleiteada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Cuida-se de Reexame Necessário da Sentença, proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos de Mandado de Segurança, impetrado pela pessoa jurídica ENAC – Empresa Nacional de Mercados Ltda.-ME –, concedeu a segurança, para determinar que a autoridade coatora apreciasse e decidisse o pleito de expedição de certidão para fins de usucapião, no prazo de 15 (quinze) dias (id. 115446976, págs. 01/04).

Sem recurso voluntário, o feito foi encaminhado para este Tribunal de Justiça, por força do art. 14, § 1
o
, da Lei n. 12.016/2009.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Paulo Ferreira Rocha, opinou pela ratificação da sentença (id. 115643984, págs. 01/05).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme consta do relatório, trata-se de Reexame Necessário da Sentença, proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do Mandado de Segurança, impetrado pela pessoa jurídica ENAC – Empresa Nacional de Mercados Ltda.-ME –, concedeu a segurança pleiteada.

Denota-se dos autos que a pessoa jurídica ENAC – Empresa Nacional de Mercados Ltda.-ME – impetrou o Mandado de Segurança, contra o ato, tido por ilegal, praticado pelo Presidente do Instituto de Terras do Estado de Mato Grosso – INTERMAT –, consistente na omissão de decisão ao pedido de expedição de certidão.

Alegou que, no dia 16/11/2020, requereu a expedição de certidão para fins de usucapião, referente à Fazenda Bela Vista II, localizada no Município de Cocalinho/MT (Processo n. 437.525/2020) e que, no dia 26/11/2020, após notificado, apresentou a documentação solicitada, mas o processo está, desde essa data, pendente de apreciação.

Aduziu que o artigo 5
o
, inciso LXXVIII, da Constituição da República Federativa do Brasil, assegura a todos a razoável duração do processo, que o artigo 36, inciso IV, da Lei Estadual n. 7.692/2002 estabelece o prazo máximo de 15 (quinze) dias para emissão de parecer ou informe de caráter jurídico, e que o artigo 6
o
, da Resolução n. 001/2018, do INTERMAT prevê o prazo de 30 (trinta) dias para a emissão da certidão para fins de usucapião.

Enfatizou que já decorreram mais de 100 (cem) dias do protocolo e, portanto, deve ser concedida a ordem, para que seja apreciado e decidido o seu pedido.

O Juízo de piso, ao avaliar o pleito liminar, concedeu-o, determinando que a autoridade coatora procedesse à análise do requerimento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de aplicação de multa (id. 115446958, págs. 01/03) e, no julgamento de mérito, concedeu a ordem pleiteada, ficando a parte dispositiva assim transcrita (id. 115446976, pág. 03):

Ex positis
,
JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial, com fundamento com no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil e, por conseguinte
CONCEDO
a segurança pretendida para o fim de convolar em definitivo a liminar outrora concedida.
(Sic).

Sabe-se que o mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Voltando os olhos à questão de fundo, estou convencido de que o caso vertente comporta a concessão da segurança, com a consequente manutenção da sentença, pelos motivos a seguir desfilados.

In casu
, a Impetrante questiona a inércia da autoridade coatora, em proferir decisão a seu requerimento (Processo Administrativo n. 437.525/2020), no qual postulou a emissão de Certidão para Fins de Usucapião.

A Constituição da República Federativa do Brasil, em seu artigo 5
o
, inciso XXXIII, dispõe sobre o direito, concedido a todos, de receber da Administração Pública informações de interesse particular ou coletivo:

Art. 5° [...].

XXXIII - todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado;

O inciso LXXVII, da CRFB, assegura o direito à razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade da tramitação. Veja-se:

Art. 5° [...].

LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.

A Lei do Estado de Mato Grosso, que regulamenta seus processos administrativos
–
Lei Estadual n. 7.962/2002
–
, preconiza, no seu artigo 36, inciso IV, que o prazo é de 15 (quinze) dias para elaboração e apresentação de pareceres ou informes de caráter técnico ou jurídico,
in verbis
:

Art. 36. Quando outros não estiverem previstos nesta lei ou em disposições especiais, serão obedecidos os seguintes prazos máximos nos procedimentos administrativos:

I - [...].

IV - para elaboração e apresentação de pareceres ou informes de caráter técnico ou jurídico: 15 (quinze) dias;

Por sua vez, o artigo 6
o
, da Resolução n. 01/2018, do INTERMAT, deixa expresso que o prazo máximo para expedição da certidão para fins de usucapião é de 30 (trinta) dias,
in verbis
:

Art. 6º. O prazo para expedição de Certidão para Fins de Usucapião será de 30 dias exceto nos casos em que o perímetro recaia sobre títulos ainda não plotados na base cadastral, sesmarias e títulos paroquiais.

Dessa forma, conclui-se que não sendo observados quaisquer dos prazos estabelecidos nos referidos dispositivos, a Administração Pública Estadual estará atuando em desconformidade com os princípios constitucionais da legalidade, eficiência e razoável duração do processo administrativo.

Da análise dos fatos e documentos que instruem o
writ
, verifico que, de fato, desde o dia
26/11/2020,
o pedido de expedição e certidão para fins de usucapião, encontra-se aguardando apreciação pela Administração Pública (ids. 115446953, pág. 01 e 115446954, pág. 01).

Dessa forma, o prazo estabelecido para decisão ao requerimento da Impetrante foi, há muito, ultrapassado, posto que a ação mandamental fora impetrada em
08/03/2021
e, a meu sentir, é direito da parte Impetrante obter alguma decisão final. Trata-se do poder-dever da Administração Pública de dar solução ao assunto reclamado.

Nessa esteira, é evidente que a omissão da Administração em apreciar o requerimento administrativo configura violação a direito líquido e certo da Impetrante que não pode aguardar indefinidamente a decisão ao seu pedido.

Por tais considerações, a ratificação da sentença é medida impositiva.

Ante o exposto,
RATIFICO
a sentença, sob Reexame.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2022